Tribunal: TJMT
Processo: 1016220-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016220-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.299.901-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — SAÚDE — PROCESSO ORIGINÁRIO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS-MT — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — IMPOSSIBILIDADE — RESOLUÇÃO TJMT-OE no. 09/2019 — DECISÃO DO STJ — MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA — PRECEDENTES — RMS no 64531/MT — RECURSOS ORDINÁRIOS No 64.525 e 65.286 — RECURSOS ESPECIAIS No 1.896.379/MT e 1.903.920/MT — RECURSO PROVIDO.

1. Decisão agravada determina a redistribuição do feito para Vara Especializada da Fazenda Pública na Comarca de Várzea Grande.

2. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT. Determinou, ainda, a devolução aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma. Afastou a incidência da Resolução 9/2019/TJMT no ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

2. Ação foi originalmente distribuída perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, e por se tratar de pessoa idosa nos termos do Estatuto do Idoso. A redistribuição do feito para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT com fundamento na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019, fere o precedente do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a devolução dos autos ao juízo de origem.

3. Recurso provido. Decisão retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Teodomiro Ferreira dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT,

nos autos da ação n. 1010339-48.2019.8.11.0003, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município, com o objetivo de impor-lhes a disponibilização de tratamento médico na modalidade
home care,
a qual declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

O Agravante relata que, após a distribuição da petição inicial junto à 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, por meio da decisão interlocutória de ID 24426052, declinou-se da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.

O Agravante argumenta que a Resolução no 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer a competência da Comarca de Várzea Grande, para as ações de saúde que tenham no polo passivo o Estado de Mato Grosso, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta ao idoso, fere a competência absoluta prevista no Estatuto do Idoso, que é da competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública.

O Agravante requer seja o presente recurso provido para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT por ofensa ao art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ (ex.: REsp 1.316.020) e do STF (ex.: ADI 2797), anulando-se a decisão de ID 24426052 e fixando-se a competência do Juízo da

2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT para julgamento do feito.

O efeito ativo/suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 22990479).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 32027456).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do agravo (ID 32218453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022